Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720229-07.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: ALDERICO ARCEDINO PEDRO LOURENCO DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em demanda de complementação de subscrição de ações, homologou os cálculos (R$ 405.029,28), conforme documentos apresentados pelo exequente. Alega, em resumo, que a cópia da radiografia já apresentada é suficiente para elaboração correta dos cálculos. Defende, ainda, que não há nada a ser indenizado (alíquota zero), pois o agravante não tem direito às ações, sendo mero cessionário da linha telefônica. Indeferi a liminar (id 13943164). Recurso respondido (id 14155276). 2. Consoante informação do PJe 1o Grau e petição de id 15815618, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 19 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR